Tribunal: TJBA
Processo: 8068527-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068527-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): PAULO BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: GENESIA SEVERINA GOMES PENHA Advogado(s): FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. GRATIFICAÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo determinação de cumprimento de obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado. A obrigação consiste na implementação, em folha de pagamento, da gratificação “HORA SUPL. COORD. T. PEDAG. LEI 1304/2015”, no valor de 100% do vencimento básico da servidora Genésia Severina Gomes Penha, sob pena de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial ao determinar o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a fundamentação do acórdão que julgou a apelação pode ser utilizada para restringir o alcance da condenação expressa constante do dispositivo da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de primeiro grau reconhece, de forma clara e específica, o direito à gratificação “HORA SUPL. COORD. T. PEDAG. LEI 1304/2015”, no montante de 100% do vencimento básico, com base na estabilidade econômica prevista em legislação municipal, sem qualquer impugnação recursal por parte do Município. 4. O acórdão de apelação manteve integralmente a sentença, limitando-se a afastar o pedido da parte autora quanto à cumulação com outra gratificação, sem alterar ou infirmar a condenação imposta. 5. A interpretação restritiva do fundamento do acórdão, dissociada do dispositivo da sentença, não pode ser utilizada como meio para rediscutir o mérito da condenação já transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 6. O cumprimento de sentença deve observar exclusivamente os termos do dispositivo da decisão condenatória, sendo inviável a utilização da ratio decidendi para restringir direito reconhecido de forma expressa no título judicial. 7. A alegação de inexigibilidade da obrigação por ausência de amparo legal é descabida na fase de execução, pois a legalidade do título já foi apreciada na fase de conhecimento e encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado. 8. O recurso configura tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente julgada, caracterizando inconformismo com a condenação imposta e obstáculo indevido à sua execução. 9. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Teses de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve observar exclusivamente os limites objetivos do dispositivo da decisão condenatória transitada em julgado, sendo inviável a restrição de sua eficácia com base em interpretação da fundamentação do acórdão. 2. A inexistência de impugnação recursal específica à condenação expressa impede a rediscussão da matéria em sede de execução. 3. A alegação de inexigibilidade da obrigação por ausência de amparo legal não se sustenta quando o título judicial foi regularmente constituído, em processo válido, com trânsito em julgado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8068527-76.2025.8.05.0000, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como agravante, o Município de Santo Antônio de Jesus e, como agravada, Genésia Severina Gomes Penha. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça